Tribunal: TJMT
Processo: 1022985-89.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022985-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVANTE), HORACIO TAVARES JUNIOR - CPF: 759.792.921-87 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 873 DO CPC – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LAUDO – INIDONEIDADE DA PROVA UNILATERAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 873 do CPC, a nova avaliação judicial somente é admitida quando comprovada, de forma fundamentada, a ocorrência de erro, dolo, majoração ou diminuição posterior do valor do bem, ou fundada dúvida do juízo.

A avaliação elaborada por oficial de justiça, com base em vistoria
in loco,
análise técnica e uso de metodologia comparativa, goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta e idônea, o que não se verificou no caso concreto.

Documentos unilaterais, como opiniões de mercado e anúncios genéricos, desprovidos de rigor técnico, não se prestam a infirmar laudo oficial elaborado nos moldes do art. 872 do CPC.

Inexistindo vícios ou dúvidas relevantes, impõe-se a manutenção da decisão que homologou o laudo e indeferiu o pedido de nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUIZ CARLOS TICIANEL E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1007547-91.2021.8.11.0055, HORACIO TAVARES JUNIOR, dentre outras providências, indeferiu o pedido de realização de nova perícia no imovel penhorado.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os agravantes sustentam que a decisão impugnada incorreu em manifesto equívoco ao desconsiderar que o direito à prova é expressão do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), constituindo garantia processual inafastável, sobretudo quando o executado apresenta elementos concretos que infirmam a presunção de legitimidade do laudo produzido pelo oficial avaliador.

Defendem que o oficial descreveu o imóvel laconicamente, sem entrar em minúcias, como sua localização, distorcendo o valor apurado. Isso, por si só, já justificaria a determinação de realização de uma nova avaliação.

Ressaltam que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, na forma do art. 805 do CPC, o que pressupõe que a alienação do bem penhorado se realize por valor condizente com seu efetivo preço de mercado, evitando-se a prática de venda por preço vil, com sacrifício patrimonial indevido e desproporcional do executado.

Afirmam que a negativa de realização da perícia compromete frontalmente este princípio, perpetuando o erro material na aferição do valor do imóvel e expondo o patrimônio dos agravantes a risco de alienação por valor notoriamente inferior ao justo.

Concluem pela concessão de efeito ativo para que sejam suspensos eventuais atos que sirvam para encaminhar a expropriação dos bens penhorados.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso para determinar a realização de perícia para quantificar corretamente o valor do bem penhorado, a ser realizada por profissional habilitado, visando assegurar a apuração justa e atualizada do valor de mercado do imóvel penhorado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 302415370).

Contraminuta, no Id. 303338372, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência se dirige contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação de imóvel penhorado, de matrícula nº 71.475 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, mantendo-se a homologação do laudo realizado por oficial de justiça.

A decisão agravada, com correção técnica, pautou-se no disposto no art. 873 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”.

Conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, nenhuma das hipóteses autorizadoras da nova avaliação restou demonstrada. A parte agravante limitou-se a juntar carta de opinião e
prints
de anúncios imobiliários, documentos esses desprovidos de rigor técnico e inidôneos para infirmar a presunção de legitimidade da avaliação oficial.

Com efeito, o laudo elaborado pelo oficial de justiça atendeu aos requisitos legais do art. 872 do CPC, tendo sido baseado em vistoria in loco, utilização de GPS, croquis, imagens de satélite e consulta a bases oficiais, como o Valor da Terra Nua – VTN. Não há, portanto, qualquer mácula aparente ou fundada dúvida a comprometer a avaliação realizada.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que o laudo elaborado por oficial de justiça possui presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade, afastável apenas mediante prova robusta de erro, dolo ou dúvida relevante, ônus que incumbia aos agravantes, mas do qual não se desincumbiram.

Transcrevo, por oportuno, os julgados colacionados pela parte agravada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – GARANTIA HIPOTECÁRIA – AVALIAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual a executada não se desincumbiu. A ausência de memorial descritivo com os possíveis desmembramentos das áreas não representa vício no laudo do oficial de justiça, por se tratar de execução de título com garantia hipotecária, na qual o bem dado em garantia deve ser penhorado em sua totalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022718-25.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – REAVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o agravante/executado apontado qualquer irregularidade, erro ou dolo no laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador, limitando-se a mera impugnação genérica do valor atribuído ao imóvel, não há que se falar em nova avaliação, devendo, portanto, ser mantida a decisão que homologou o laudo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007981-46.2024.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 18/06/2024, Publicado em 25/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESACERTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR APONTADO PELA MEIRINHA É INFERIOR AO APURADO POR LAUDO FEITO POR ASSISTENTE TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR RELEVÂNCIA AO LAUDO UNILATERAL EM DETRIMENTO DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso.”
(TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005231-71.2024.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 14/05/2024, Publicado em 15/05/2024).

Não fosse o bastante, a jurisprudência é firme ao afirmar que opiniões de mercado e anúncios genéricos não servem como parâmetro técnico válido para impugnação de avaliação judicial. Releva destacar que:
“A simples juntada de anúncios de sítio eletrônico de venda de imóveis com valores que destoam um pouco dos apresentados pelo Oficial de Justiça não são capazes de macular a homologação da avaliação realizada, notadamente quando não apontado qualquer erro na avaliação levada a efeito pelo meirinho, e realizada na presença de prepostos de ambas as partes.”
(Trecho da contraminuta, com base na jurisprudência do TJ-MT).

Além disso, a avaliação foi realizada na presença de prepostos das partes, inclusive com apoio de GPS, imagens de satélite e levantamento topográfico, o que reforça sua legitimidade e detalhamento técnico.

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. O devido processo legal não se confunde com o direito à produção de provas inúteis ou meramente protelatórias. De fato, o julgador não está vinculado ao deferimento de provas inócuas ou desnecessárias.

Assim, não se verifica nos autos qualquer demonstração de erro, dolo ou dúvida fundada a justificar nova avaliação, nos moldes do art. 873 do CPC. A avaliação foi realizada conforme os critérios legais e jurisprudenciais, revestida de presunção de legitimidade, e a parte agravante não apresentou elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar tal presunção.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025